Tribunal: TJDFT
Processo: 0718328-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE FILHA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para declarar a requerente dependente econômica de sua filha para fins de implementação do direito à pensão por morte.

2. Na origem, a autora, ora recorrida, narrou que sua filha, falecida em 13/06/2022, era professora da Secretaria de Estado da Educação do DF, tendo deixado como sucessora a requerente, posto ser solteira e não ter filhos. Explicou que por ocasião do falecimento, protocolou requerimento de habilitação para recebimento de pensão post mortem, auxílio funeral e acerto de contas, porém teve negado seu pedido de pensão, sob a justificativa de que não havia percepção de pensão alimentícia. Argumentou que, embora não tenha regularizada a percepção de alimentos, era dependente econômica de sua filha, posto que residiam sob o mesmo teto e, após o falecimento, ficou impossível arcar com as despesas sozinha, pois a filha era responsável pela maior parte das despesas financeiras – condomínio, água, energia, alimentação, IPTU. Pugnou pela declaração de dependência econômica em relação à falecida, condenando a parte requerida ao pagamento do benefício de pensão por morte.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id no 55869357).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito da requerente ao recebimento de pensão em razão do falecimento da filha.

5. Em suas razões recursais, o DF afirma não ter restado demonstrado nos autos a dependência econômica da requerente em relação à sua filha, hipótese em que há previsão legal para recebimento da pensão por morte. Aduz ter agido em observância ao Princípio da Legalidade ao negar o pedido administrativo da autora. Requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

6. O art. 30-A, I, d, da Lei Complementar Distrital prevê serem beneficiários da pensão por morte, dentre outros, a mãe ou o pai com percepção de pensão alimentícia. O art. 12, II, § 1o, do mesmo Diploma Legal prevê serem beneficiários do RPPS/DF, na condição de dependente do segurado seus pais, desde que comprovada sua dependência econômica.

7. No curso da instrução processual restou devidamente comprovada a dependência econômica da recorrida em relação à filha falecida. Restou acostado aos autos depoimentos de testemunhas e documentos hábeis a comprovar que a recorrida e a filha residiam no mesmo domicílio, o que indica o compartilhamento das despesas da residência. Consta dos autos comprovantes de transferências bancárias entre a filha e a genitora, boletos com pagamentos efetuados relativos a período anterior ao falecimento e sem o devido pagamento após o falecimento, bem como documento de aposentadoria da requerente, em valor que condiz com a afirmação de sua impossibilidade de arcar, sozinha, com as despesas da residência e, consequentemente, sua dependência econômica em relação à falecida filha.

8. A não comprovação do recebimento de pensão alimentícia não é óbice ao reconhecimento do direito ao recebimento de pensão por morte. Nesse sentido: (Acórdão 1700749, 07360754520218070016, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1670726, 07045223720228070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Isento de custas por previsão legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.